Tribunal: TJMT
Processo: 0037585-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037585-58.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILENE DE PINHO LIMA - CPF: 785.303.691-49 (EMBARGADO), DEBORA PINHO DE ALENCAR ABURAD - CPF: 846.039.331-34 (ADVOGADO), FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (EMBARGANTE), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO), TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - CPF: 029.498.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037585-58.2015.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA PRECEDIDA DE REESTRUTURAÇÃO ATUARIAL –ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REAJUSTES ANUAIS DO PLANO COLETIVO (RPCs) EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES PRATICADOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE O PERCENTUAL DO REAJUSTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0037585-58.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
.

EMBARGADO: EDILENE DE PINHO LIMA

Processo na origem: 0037585-58.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0037585-58.2015.8.11.0041 restou assim ementado (ID 140172167 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA PRECEDIDA DE REESTRUTURAÇÃO ATUARIAL –ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REAJUSTES ANUAIS DO PLANO COLETIVO (RPCs) EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES PRATICADOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE O PERCENTUAL DO REAJUSTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificada a abusividade dos índices de reajuste anual ou por faixa etária, apurada em laudo pericial, a procedência do pedido de revisão do valor da mensalidade é medida que se impõe.

Se a parte autora não demonstrou a violação à sua imagem, intimidade ou mesmo à honra (art. 5o, V e X, da CF/88), não faz jus ao pedido de indenização por dano moral
”
.

A embargante,
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
, alega que o acórdão foi omisso no que diz respeito ao fato de que o cálculo e o valor apurados pelo perito violam à Lei 9.656/98 e os artigos 48, 421, 422, 478 e 480 do Código Civil e o artigo 5o, II e XVIII da Constituição Federal e defende que não houve a alegada arbitrariedade/ilegalidade na cobrança do reajuste, porque a reestruturação ocorrida antes do reajuste contempla a variação dos custos médios, das diárias e taxas hospitalares, dos materiais, medicamentos e próteses, das despesas comerciais, administrativas e gerais da Operadora bem como o índice de sinistralidade ocorrido no mesmo período de 12 (doze) meses.

Sustenta que pretende prequestionar os artigos acima mencionados e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0037585-58.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo
.

A embargante,
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
, alega que o acórdão foi omisso no que diz respeito ao fato de que o cálculo e o valor apurados pelo perito violam à Lei 9.656/98 e os artigos 48, 421, 422, 478 e 480 do Código Civil e o artigo 5o, II e XVIII da Constituição Federal e defende que não houve a alegada arbitrariedade/ilegalidade na cobrança do reajuste, porque a reestruturação ocorrida antes do reajuste contempla a variação dos custos médios, das diárias e taxas hospitalares, dos materiais, medicamentos e próteses, das despesas comerciais, administrativas e gerais da Operadora bem como o índice de sinistralidade ocorrido no mesmo período de 12 (doze) meses.

Sustenta que pretende prequestionar os artigos acima mencionados e requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a sentença não comportava reforma na parte em que declarou abusiva a parcela cobrada da autora em
agosto de 2015
, porque
os reajustes por faixa etária aplicados ao seu plano foram de fato abusivos e que o índice real deveria ser de 40%, sobre o valor apurado após os reajustes anuais cujo valor era de R$668,37, a partir de agosto de 2015
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
É necessário destacar que não se verifica a alegada nulidade do laudo pericial, porque corretamente identificou que a reestruturação visando corrigir eventual desequilíbrio atuarial havia ocorrido em 2012 e que, naquele momento, no plano subscrito pela autora – ASSEFAZ Safra Apartamento
- a variação do valor da mensalidade na faixa etária da autora (59 anos ou mais) em relação à faixa etária imediatamente anterior, era de 40%
(133567390 - Pág. 37).

Logo, em agosto de 2015, a diferença entra as duas faixas deveria ter o mesmo percentual de diferença, o que não ocorreu com o reajuste aplicado pela requerida para o último grupo etário, do qual a autora fazia parte, que foi de 178,62%.

O laudo esclarece a seguir que tal índice perdurou somente por dois meses, voltando ao valor inicial em outubro/2015, e concluiu que o reajuste por faixa etária previsto em contrato em agosto/2015 era mesmo de 40% (ID 133567390 - Pág. 39).

Na sequência, o laudo pericial analisou os reajustes anuais e concluiu que de 2012 a 2015 foram realizados 4 reajustes, porém como a mensalidade da autora estava congelada, por força de decisão liminar, tais reajustes foram aplicados de uma só vez, chegando ao valor de R$668,37, a partir de agosto de 2015.

Desse modo,
não há falar-se em nulidade do laudo pericial que analisou o contrato da autora a partir da reestruturação, avaliando os índices de reajuste por faixa etária e dos reajustes anuais
.

Assim, há que se socorrer do conhecimento técnico do perito para verificar se o percentual aplicado não se mostra desarrazoado e se teve base atuarial idônea.

Conclui-se, portanto, que
os reajustes por faixa etária aplicados ao plano da autora foram de fato abusivos e que o índice real deveria ser de 40%, sobre o valor apurado após os reajustes anuais cujo valor era de R$668,37, a partir de agosto de 2015, como posto na sentença
”. (grifei)

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à violação aos princípios da autonomia dos contratos e afirma ter negociado os valores com o Conselho Deliberativo, que o aprovou nos moldes contratuais
.

Destaque-se, por oportuno, que em julho de 2015 a mensalidade da autora tinha o valor de R$477,41, porém
em agosto de 2015, foi lhe apresentada nova mensalidade no valor de R$1.330,14, ou seja, um reajuste da ordem de 150%, de modo que não se faz necessário uma investigação profunda para verificar que se tratou de reajuste aplicado em percentual desarrazoado e sem base atuarial idônea, porquanto tais cálculos nem foram apresentados.

Portanto, ainda que aos planos operados na modalidade de autogestão, não se aplique as normas do CDC (Súmula 608 do STJ), a Segunda Seção do STJ, no REsp no

, do relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que "
De todo modo, a revisão judicial do reajuste dos planos de autogestão ainda é possível, cum grano salis (com algumas reservas), tomando como fundamentos os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, enunciados no Código Civil, combinados com a vedação à discriminação do idoso, proclamada no Estatuto do Idoso
”.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, contradição ou erro material, porque a decisão de se manter a sentença, pelo menos no que diz respeito ao valor do reajuste, foi baseada na discussão dos dispositivos legais acima mencionados, corroborada pela jurisprudência sobre o tema.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022